Tribunal: TJPA
Processo: 0808841-52.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2021-10-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DA PENA – DETERMINAÇÃO DO STJ PARA O CONHECIMENTO DESTE WRIT – DO PLEITO PELA CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – JÁ HÁ DECISÃO DEFINITIVA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA A SUSPENSÃO E REMARCAÇÃO PARA A SAÍDA TEMPORÁRIA DO PACIENTE EM GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA DOS AGENTES ESTATAIS DA SEAP – ORDEM CONHECIDA EM RAZÃO DE DETERMINAÇÃO DO STJ E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.UNANIMIDADE. 1 - DO PLEITO PELA CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA: Da análise detida dos autos, verificou-se que a Autoridade tida como coatora manteve a suspensão da saída temporária ao ora paciente, em obediência à decisão proferida por este E. Tribunal de Justiça, liminarmente, em sede do Mandado de Segurança nº 0808059-45.2021.8.14.0000, que em razão da iminência de atos atentatórios contra a vida aos agentes de segurança pública, decidiu nos seguintes termos: “Ante o exposto, defiro a liminar para que seja suspensa a decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Marabá que autorizou a saída temporária para os festejos do dia dos pais de 2021 de todos os condenados em regime semiaberto naquela jurisdição até julgamento final do presente mandado de segurança pelo colegiado, intervalo de tempo em que a SEAP poderá verificar nova data para o gozo do referido benefício pelos já agraciados com decisão judicial favorável”. Ocorre que, já há julgamento definitivo em relação ao Mandado de Segurança nº 0808059-45.2021.8.14.0000, tendo este E. Tribunal de Justiça ratificado os termos da liminar concedida. Em sendo assim, não há o que se falar em reanálise de matéria já apreciada e julgada à unanimidade de votos pela Seção de Direito Penal, pelo que a denegação da presente ordem se mostra medida de direito a se impor, sobretudo em razão de não haver flagrante ilegalidade aos direitos do paciente, quando em verdade não terá seu direito suprimido, mas tão somente será postergado o seu exercício para momento futuro, mais adequado e conveniente segundo a inteligência da SEAP, sem colocar em risco a integridade dos agentes estatais. 2 - ORDEM CONHECIDA EM RAZÃO DE DETERMINAÇÃO DO STJ e DENEGADA, nos termos do voto relator.UNANIMIDADE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre. Belém/PA, data da assinatura digital. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808841-52.2021.8.14.0000

PACIENTE: JAIRKESON MONTEIRO DA SILVA BORGES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ - PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS­
– EXECUÇÃO DA PENA – DETERMINAÇÃO DO STJ PARA O CONHECIMENTO DESTE
WRIT
– DO PLEITO PELA CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – JÁ HÁ DECISÃO DEFINITIVA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA A SUSPENSÃO E REMARCAÇÃO PARA A SAÍDA TEMPORÁRIA DO PACIENTE EM GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA DOS AGENTES ESTATAIS DA SEAP – ORDEM CONHECIDA EM RAZÃO DE DETERMINAÇÃO DO STJ E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.UNANIMIDADE.

1 - DO PLEITO PELA CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA:
Da análise detida dos autos, verificou-se que a Autoridade tida como coatora manteve a suspensão da saída temporária ao ora paciente, em obediência à decisão proferida por este E. Tribunal de Justiça, liminarmente, em sede do Mandado de Segurança nº 0808059-45.2021.8.14.0000, que em razão da iminência de atos atentatórios contra a vida aos agentes de segurança pública, decidiu nos seguintes termos:
“
Ante o exposto
,
defiro a liminar
para que seja suspensa a decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Marabá que autorizou a saída temporária para os festejos do dia dos pais de 2021 de todos os condenados em regime semiaberto naquela jurisdição até julgamento final do presente mandado de segurança pelo colegiado, intervalo de tempo em que a SEAP poderá verificar nova data para o gozo do referido benefício pelos já agraciados com decisão judicial favorável”
. Ocorre que, já há julgamento definitivo em relação ao Mandado de Segurança nº 0808059-45.2021.8.14.0000, tendo este E. Tribunal de Justiça ratificado os termos da liminar concedida.

Em sendo assim, não há o que se falar em reanálise de matéria já apreciada e julgada à unanimidade de votos pela Seção de Direito Penal, pelo que a denegação da presente ordem se mostra medida de direito a se impor, sobretudo em razão de não haver flagrante ilegalidade aos direitos do paciente, quando em verdade não terá seu direito suprimido, mas tão somente será postergado o seu exercício para momento futuro, mais adequado e conveniente segundo a inteligência da SEAP, sem colocar em risco a integridade dos agentes estatais.

2 - ORDEM CONHECIDA EM RAZÃO DE DETERMINAÇÃO DO STJ
e
DENEGADA
, nos termos do voto relator.
UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR
– N.º 0808841-52.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARCONE JOSÉ PEREIRA (OAB/PA nº 20.668)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE MARABÁ/PA

PACIENTE:
JAIRKESON MONTEIRO DA SILVA BORGES

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
MARCONE JOSÉ PEREIRA (OAB/PA nº 20.668)
, em favor de
JAIRKESON MONTEIRO DA SILVA BORGES
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE MARABÁ/PA
.

Aduz que o paciente respondeu à processo penal no qual foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, por violação ao art. 157, do Código Penal, cuja sentença condenatória encontra-se não transitada em julgado, estando o paciente recolhido no Presídio de Marabá-PA.

Afirma que o paciente já cumpriu 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de pena sem nenhuma ocorrência de falta grave, com conduta exemplar entre os detentos.

Assevera, em suma, ilegalidade do
decisum
do Juízo de Execução que deixou de decidir sobre o direito de saída temporária do paciente.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que o paciente possa usufruir da saída temporária. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Inicialmente o feito foi distribuído à minha relatoria, todavia, em razão de meu afastamento funcional para gozo de férias regulamentares, minha assessoria, de ordem, devolveu os autos à Secretaria para nova distribuição, ante ao pleito de urgência. (ID n. 6083552)

A análise do pleito de urgência recaiu sob a relatoria da Exma. Desa.

Vânia Lúcia Silveira, a qual o
indeferiu
. (ID n. 6135115)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 6197989):

“[...] 1. Cuida-se de pedido de saída temporária.

2. Assim como este, diversos casos similares eram apreciados por este Juízo logo após a manifestação do Ministério Público e da Administração Penitenciária, tanto que, vários pedidos foram deferidos em relação a última saída temporária do dia dos pais.

3. Ocorre que conforme r. decisão proferida em sede de Mandado do Segurança 0808059-45.2021.8.14.0000 a Excelentíssima Desembargadora determinou a suspensão das saídas temporárias nos seguintes termos: ‘Ante o exposto, defiro a liminar para que seja suspensa a decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Marabá que autorizou a saída temporária para os festejos do dia dos pais de 2021 de todos os condenados em regime semiaberto naquela jurisdição até julgamento final do presente mandado de segurança pelo colegiado, intervalo de tempo em que a SEAP poderá verificar nova data para o gozo do referido benefício pelos já agraciados com decisão judicial favorável’

4. Assim Excelência esses foram os motivos que levaram esse Juízo a ‘não conceder’ a saída temporária requerida, caso contrário estaria desrespeitando a ordem proferida em sede de Mandado de Segurança por essa E. Corte. [...]”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
ante seu manejo como sucedâneo recursal, bem como sob pena de configurar supressão de instância. Caso, seja conhecida a ordem, se manifesta por sua
DENEGAÇÃO
. (ID n. 6239959)

A Seção de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça ao julgar inicialmente o
writ
, acompanhou à unanimidade de votos meu posicionamento pelo
NÃO CONHECIMENTO
do
habeas corpus
. (ID n. 6327806)

O Superior Tribunal de Justiça, por intermédio da Exma. Ministra Laurita Vaz (ID n. 6659329), determinou que seja apreciado este
writ
, afastados os óbices de que a via eleita é inadequada e da ausência de deliberação pelo Juízo da Execução Penal.

Em razão da decisão do Superior Tribunal de Justiça suso mencionada, remeti novamente os autos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer na condição de
custos legis
. (ID n. 6660819)

A Douta Procuradoria de Justiça, por sua vez, se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 6759532)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Em razão da determinação do Superior Tribunal de Justiça, conheço deste
writ
e passo a proferir voto.

DO PLEITO PELA CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA

Da análise detida dos autos, verifica-se que a Autoridade tida como coatora manteve a suspensão da saída temporária ao ora paciente, em obediência à decisão proferida por este E. Tribunal de Justiça, liminarmente, em sede do Mandado de Segurança nº 0808059-45.2021.8.14.0000, que em razão da iminência de atos atentatórios contra a vida aos agentes de segurança pública, decidiu nos seguintes termos:
“
Ante o exposto
,
defiro a liminar
para que seja suspensa a decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Marabá que autorizou a saída temporária para os festejos do dia dos pais de 2021 de todos os condenados em regime semiaberto naquela jurisdição até julgamento final do presente mandado de segurança pelo colegiado, intervalo de tempo em que a SEAP poderá verificar nova data para o gozo do referido benefício pelos já agraciados com decisão judicial favorável”
(ID n. 5881135 - Mandado de Segurança nº 0808059-45.2021.8.14.0000).

Ocorre que, atualmente já há julgamento definitivo em relação ao Mandado de Segurança nº 0808059-45.2021.8.14.0000, tendo este E. Tribunal de Justiça ratificado os termos da liminar concedida, senão vejamos a ementa do julgado (ID n. 6501977 - Mandado de Segurança nº 0808059-45.2021.8.14.0000):

PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO ESTADO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS DE MARABÁ/PA. RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA DA SEAP. MOVIMENTO CONTRA AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA EM TODO O ESTADO DO PARÁ. SUSPENSÃO DA SAÍDA TEMPORÁRIA DOS CONDENADOS EM REGIME SEMIABERTO. FESTEJOS DO DIA DOS PAIS. PRINCÍPIO DA CONCORDÂNCIA PRÁTICA DOS VALORES CONSTITUCIONAIS. ORDEM CONCEDIDA.

- No confronto de dois direitos, a necessidade de salvaguardar a vida justifica a restrição do direito fundamental do detento à saída temporária, segundo a máxima da proporcionalidade, ditada para operacionalização do princípio da concordância prática das normas constitucionais.

- Relatórios de Inteligência da SEAP apontam risco concreto de ataques contra policiais penais durante as saídas temporárias de apenados em diversas comarcas do Estado. Inclusive enfatizando o crescimento de atentados à vida dos agentes de segurança pública, em especial policiais penitenciários e servidores da SEAP, ordenados por integrantes da Organização Criminosa Comando Vermelho, com alta periculosidade, instaurando temor não apenas nos servidores ameaçados, mas também na população em geral, gerando instabilidade e crise na segurança pública estadual. Informação ainda de ocorrência somente no mês de julho deste ano de 09 (nove) ataques a servidores da SEAP, sendo 03 (três) homicídios consumados e 06 (seis) tentativas de homicídio, fatos que têm sido amplamente divulgado nos meios de comunicação.

- No caso, notória a necessidade de prevalecer, por ora, a proteção do direito à vida dos agentes de segurança pública do Estado do Pará em detrimento ao direito à saída temporária dos detentos sob a jurisdição da autoridade coatora, os quais não terão seu direito suprimido, pelo contrário, será apenas postergado o seu exercício para momento futuro, mais adequado e conveniente segundo a inteligência da SEAP, sem colocar em risco a integridade dos agentes estatais.

Em sendo assim, não há o que se falar em reanálise de matéria já apreciada e julgada à unanimidade de votos pela Seção de Direito Penal, pelo que a denegação da presente ordem se mostra medida de direito a se impor, sobretudo em razão de não haver flagrante ilegalidade aos direitos do paciente, quando em verdade não terá seu direito suprimido, mas tão somente será postergado o seu exercício para momento futuro, mais adequado e conveniente segundo a inteligência da SEAP, sem colocar em risco a integridade dos agentes estatais.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DA ORDEM
em razão de determinação do Superior Tribunal de Justiça, e a
DENEGO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 28/10/2021